Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009822-86.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA FRASSETTO - CPF: 361.593.011-87 (ADVOGADO), CURRAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.805.481/0001-04 (AGRAVANTE), Daniella Soares de Almeida Bueno (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI No 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO.

1 - não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais.

2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Curral Produtos Agropecuários Ltda.
, em face da decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face do
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
, indeferiu a liminar vindicada, que objetivava ver suspensa a exigência da contratação de responsável técnico, vinculada ao Conselho Regional de Médicos Veterinários, a fim de expedir licença para a comercialização de produtos veterinários.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que não possui vínculo com o CRMV/MT, haja vista não exercer atividades típicas de medicina veterinária, mas que tão somente pratica a comercialização de produtos agropecuários em geral, dentre os quais medicamentos veterinários.

Argumenta que a impetrada não tem respeitado decisão do judiciário em processo movido pela impetrante contra o Conselho de Medicina Veterinária de Mato Grosso – processo no 2002.36.00.001688-9 - cuja sentença, o Exmo. Senhor Dr. Juiz Federal José Pires da Cunha, acolhendo a pretensão deduzida da inicial, julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência de obrigatoriedade das autoras inscreverem-se junto ao réu, bem como pagarem as correlatas anuidades e contratarem médico veterinário para atenderem em seus estabelecimentos e que a sentença já transitou em julgado.

Argui a inconstitucionalidade
incidenter tantum
da Lei Estadual n.10486/2016, na qual o juiz amparou a negativa da liminar e, neste sentido, ressalta que o
fumus boni iuris
é evidente, já que o órgão Impetrado está lhe impondo uma obrigação contrária a qualquer imposição legal legítima, e que o

periculum in mora
reside no fato de que o órgão impetrado, ora agravado poderá concretizar as sanções impostas, impedindo a empresa de exercer livremente sua atividade comercial, cuja ausência de licenciamento junto ao INDEA/MT acarretará na aplicação de multa e até mesmo o fechamento do estabelecimento.

Pugnou, então, pela concessão do efeito ativo, para que lhe fosse concedida a medida liminar negada em Primeira Instância.

O pedido liminar vindicado foi concedido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 3827449).

Em contrarrazões, o agravado suscita, preliminarmente, que o recurso é deserto e, no mérito, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id n. 5955050).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela rejeição da preliminar arguida pelo agravado, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – Deserção)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado argui, preliminarmente, a deserção do recurso, sustentando que não houve o recolhimento de custa e, ainda, almeja a determinação para que seja intimado o agravante, na pessoa de seu advogado, para que providencie o recolhimento em dobro do preparo, sob pena deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15.

Razão, no entanto, não lhe assiste.

É que na origem, trata-se de mandado de segurança - ato necessário ao exercício da cidadania. Assim, o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso, garantiu a gratuidade da ação mandamental, dentre outras, asseverando:

“
Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

[...]

XXII -
a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei
.” – (destaquei)

Sendo gratuito o manejo da ação mandamental, também os recursos dela provenientes o são. Assim, não há de se exigir comprovante para pagamento de custas processuais pela agravante.

Sendo assim, sem necessidade de maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante impetrou o mandado de segurança em face de ato do Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT, consistente na negativa de expedição de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, em face do não atendimento da Lei no 10.486/2016, regulamentada pelo Decreto no 1.260/2017. O MM. juízo “a quo”, no entanto, indeferiu a medida liminar almejada.

O magistrado argumentou que a Lei Estadual no 10.486, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a defesa sanitária animal no Estado de Mato Grosso e dá outras providências, obriga ao estabelecimento comercial de produto de uso veterinário a obtenção de licença prévia, exigido pelo INDEA/MT, com anotação de responsabilidade técnica de um médico veterinário homologado pelo CRMV, assim como nos casos de revenda de animais vivos (arts. 41 e 46), o que estaria a afastar a relevância na fundamentação da ora agravante.

A empresa, então, interpôs o Agravo de Instrumento, alegando a existência de sentença favorável obtida na Justiça Federal (processo no 2002.36.00.001688-9) já transitada em julgado, em entendimento totalmente diverso.

Outrossim, a obrigatoriedade de registro das empresas nos respectivos órgãos de classe é regulamentada pelo art. 1o da Lei no 6.839/80, o qual esclarece que o critério definidor quanto à necessidade de inscrição será a atividade básica desenvolvida pela empresa

De outro norte, no que tange ao registro junto ao CRMV, a Lei no 5.517/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Médico-Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de Medicina-Veterinária define no seus arts. 5o e 6o, quais são as atividades privativa do médico veterinário, dentre as quais não está a da empresa agravante.

Conforme consta do contrato social da agravante (ID 3130904) o seu objeto social é voltado ao comércio varejista de
produtos agropecuários em geral, adubos, sementes selecionadas, produtos químicos para a agropecuária, medicamentos, equipamentos para lavoura, equipamentos para a montaria, equipamentos para transportes, fungicidas, vermicidas, materiais para a agricultura, carretas reboques, moto serras, serras para serrarias e serras em geral, sementes não selecionadas, produtos químicos para a lavoura e pastagens em geral
.

Verifica-se, portanto, que as atividades precípuas da agravante não estão entre aquelas privativas da profissão de médico veterinário (artigos 5o e 6o da Lei no 5.517/68), razão pela qual não estão sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária.

Ademais, na hipótese de a agravante contratar serviço de médico veterinário para a execução eventual de alguma atividade, apenas ao profissional deve ser exigida vinculação ao CRMV, não à contratante, se considerada a atividade básica como sendo o comércio.

Importa observar, ainda, que a competência dos conselhos profissionais adstringe-se à fiscalização do exercício de profissões, cabendo exclusivamente ao Estado a fiscalização e o controle sanitário dos empreendimentos empresariais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região tem entendido que o estabelecimento que se limita ao comércio de produtos agropecuários
, ração para animais, implementos agrícolas, medicamentos veterinários e animais vivos
não se enquadra dentre as atividades inerentes à medicina Veterinária e, consequentemente, não se sujeita ao controle de profissional da área
.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. ATIVIDADE BÁSICA.
COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. REGISTRO. CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO. DESNECESSIDADE. FISCALIZAÇÃO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.

1. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1o da Lei no 6.839/80. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico. 3. A obrigatoriedade da fiscalização do comércio de medicamentos de uso veterinário deve se dar por meio do Ministério da Agricultura, e não pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária
, conforme o Decreto-Lei no 467/69.
(TRF-4 - AC: 50165671020174047200 SC 5016567-10.2017.4.04.7200, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento:
04/09/2018
, TERCEIRA TURMA) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. COMÉRCIO. PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO.
Atuando a empresa no ramo do comércio varejista de produtos agropecuários, não está sujeita a registro e a anotação de profissionais legalmente habilitados no cadastro do CRMV, a teor do disposto no art. 1o, da Lei 6.839/80, isso porque se relaciona com o comércio e não com medicina veterinária
.
(TRF4, AG 5010885-19.2012.404.0000, Quarta Turma, Relator p/ Acórdão Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 29/08/2012) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS e PEQUENOS ANIMAIS DOMÉSTICOS - REGISTRO. NÃO-OBRIGATORIEDADE.PRECEDENTES.

1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a atividade básica desenvolvida na empresa determina a qual Conselho de fiscalização profissional deverá submeter-se.

2.
Na hipótese dos autos, a atividade precípua da empresa é o comércio de produtos, equipamentos agropecuários e pequenos animais domésticos, não exercendo a atividade básica relacionada à medicina veterinária. Não está, portanto, obrigada, de acordo com a Lei no 6.839/80, a registrar-se no Conselho Regional de Medicina Veterinária. Precedentes.

3. Recurso especial conhecido e provido
.

(STJ, REsp 1188069/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T., unân., julg. em 6.5.2010, publ. em 17.5.2010). (destaquei)

Denota-se, portanto, que o critério de vinculação dos estabelecimentos comerciais com as entidades fiscalizadoras do exercício das profissões está diretamente relacionado com a atividade básica desenvolvida.

Assim, em que pese a agravante dedicar-se, entre outras atividades, ao comércio de medicamentos veterinários e artigos e alimentos para animais, as suas atividades não podem ser consideradas, de um modo geral, espécie de execução direta dos serviços específicos de medicina veterinária, razão pela qual é desnecessário o registro no Conselho, e, por via de consequência, ilegais as exigências do órgão fiscalizador.

Com efeito, as atividades mencionadas não se enquadram como privativas da medicina veterinária, razão pela qual não há fundamento legal para exigir o registro da empresa agravante nos quadros do CRMV, tampouco para a contratação de médico veterinário como responsável técnico pelo estabelecimento.

Em suma, não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário pela agravante, pois, como demonstrado, a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário não compreende atividade privativa desses de tais profissionais, uma vez que tal atividade não está compreendida entre aquelas privativas de Médicos Veterinários.

Assim, inclusive, ficou decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos:

“
ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA.
REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS
.

1.
O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades.

2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim,
as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado. Precedentes.

3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”
(REsp 1338942 / SP, Relator Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/05/2017) – (destaquei)

Por consequência, é ilegal também a exigência do INDEA/MT no que concerne a contratação de responsável técnico homologado pelo CRMV/MT, para fins de licenciamento da autora, eis que trata de flagrante violação legislativa estadual em tema afeto a competência da União, dado que o art. 22, inciso XVI, da CR/88, é claro ao disciplinar que as condições para exercício das profissões é matéria afeta a competência legislativa da União.

Assim, não é por demais ratificar, como o estabelecimento se limita ao comercio de produtos agropecuários, razão para animais, implementos agrícolas, medicamentos veterinários, não há que se manter a negativa ao Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários, pois sua atividade não se confunde com aquelas privativas do exercício do médicos veterinários, tal como disciplinados no art. 5o e 6o, da Lei no 5.517/68, sequer deve se sujeitar a controle de profissional da área.

A par de todos estes argumentos, tanto de ordem legal, quanto jurisprudencial, é inconteste que deve ser afastada a exigibilidade do INDEA/MT no que toca a contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento. Entretanto, no que concerne a arguição de inconstitucionalidade, entendo que é matéria que deve ser aferida ainda pelo MM. juízo de piso, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal.

Isso posto, em harmonia com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
, para afastar a exigência em questão, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019